Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CONDENAÇÃO NÃO INCLUÍDA EM PRECATÓRIO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCAE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Distrito Federal. 1.1. O embargante aponta erros de fato e contradição. Afirma que o acórdão embargado manteve o entendimento do juízo de origem, no entanto, consignou o parcial acolhimento da impugnação. Alega ser indevida a fixação de honorários de sucumbência em favor do agravante, posto que são devidos à parte vencedora na impugnação. Aduz que há contradição no acórdão, porque constata-se que a Turma determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nada reformando a decisão agravada, contudo, se limitou a dar provimento ao recurso do devedor, quando deveria ter negado o seu provimento, haja vista que sequer requereu ele a incidência de tal indexador.
2. Com razão o embargante quando aponta erro material no acórdão embargado. 2.1. Em que pese a decisão exarada se ater ao pedido e aos limites da lide definidos pela inicial do agravo de instrumento, percebe-se que o pedido de reconhecimento excesso de execução restou prejudicado, visto que eventual excesso apenas poderá ser apurado após adequação dos cálculos pela contadoria.
3. A decisão agravada aplicou corretamente os índices de correção, em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça. 3.1. Com efeito, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 3.2. Observe-se que a decisão agravada ordenou a remessa dos autos à contadoria apenas em relação à parte incontroversa:
4. O agravo de instrumento merece parcial provimento para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.1. No que tange à condenação em honorários de sucumbência, no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, essa deve perdurar, caso seja comprovado o excesso de execução.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.